Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0712413-66.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: RONALDO XAVIER DOS SANTOS, VICTOR HUGO DA SILVA GOMES RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO RONALDO XAVIER DOS SANTOS e VICTOR HUGO DA SILVA GOMES ajuizaram reclamação contra o acórdão proferido pela 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, com a seguinte ementa, in verbis: “ADMINISTRATIVO. VALOR DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, BMDF – ACRÉSCIMO DOS VALORES DE AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA SUA COMPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, que objetivam a condenação do Distrito Federal à implementação, na Gratificação Natalina, de parcela referente ao auxílio moradia e auxílio (etapa) alimentação, bem como ao pagamento retroativo desses valores, que totalizariam R$ 17.695,35, para a parte Ronaldo e R$ 16.616,69, para a parte Victor. 2. O Decreto-Lei no 2.317/1986 instituiu a gratificação de Natal, especificando que o seu valor seria calculado sobre a remuneração do mês de dezembro (art. 6o): “[...] Art 5o Fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a Gratificação de Natal e ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público. Art 6o A Gratificação de Natal corresponderá a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de efetivo exercício será considerada como mês integral. Art 7o A Gratificação de Natal será paga no mês de dezembro de cada ano, além da remuneração a que fizer jus o funcionário, naquele mês. § 1o Entre os meses de janeiro e novembro será paga de uma só vez, como adiantamento da gratificação, metade da remuneração recebida no mês anterior. § 2o O adiantamento poderá ser pago por ocasião das férias do funcionário, desde que este o requeira no mês de janeiro correspondente. Art 8o A Gratificação de Natal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam da responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro. Art 9o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. [...]” (negritei) 3. Não obstante o referido decreto indicar o que seria entendido como remuneração (art. 9o, supra), posteriormente o art. 1o da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabeleceu o seu conteúdo: “[...] Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV. Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se como: I - soldo - parcela básica mensal da remuneração e dos proventos, inerentes ao posto ou à graduação do militar e é irredutível, conforme constante da Tabela I do Anexo I; [...] XIII - auxílio-alimentação - direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; [...] XIV - auxílio-moradia - direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal; [...]” 4. Observa-se, das referidas regulamentações, que o legislador excluiu da composição da remuneração o auxilio-alimentação e o auxílio-moradia, colocando-o em outra categoria, dada a diferença da natureza dessas verbas. Há, portanto, uma explícita e intencional distinção da natureza da remuneração e dos auxílio-alimentação e auxílio-moradia, que não permite a sua confusão, ou fusão, para fins de incorporação ao valor a ser percebido de adicional natalino, ante a ausência de regulamentação permissiva. 5. Portanto, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, pois não há previsão legal para inclusão dos auxílio-alimentação e auxílio-moradia, no cálculo da remuneração da gratificação natalina dos bombeiros militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). A previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na Resolução STJ/GP no 03/16, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. Os reclamantes apresentam como paradigmas acórdãos do eg. STJ que não foram originados de julgamento repetitivo, cujas hipóteses são previstas no art. 928 do CPC, quais sejam, incidente de resolução de demanda repetitiva; recurso especial e extraordinário repetitivos (ou com repercussão geral). Logo, o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Em conclusão, os reclamantes embasam a reclamação em acórdãos proferidos pelo eg. STJ que não representam julgamento repetitivo, por isso é manifesta a inadmissibilidade da presente reclamação. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 26 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora